Tribunal: CVM
Processo: RJ-2015-06735
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2017-01-01
Data de publicação: 2017-01-01

Inteiro teor:
24/01/2018
SEI/CVM - 0290432 - Extrato de Sessão de Julgamento
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=311673&infra_sistem...
1/2
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2015/6735

Data: 09/05/2017
Acusado: Renato Torres de Faria

Ementa: Suposto descumprimento do dever de sigilo. Absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:
ABSOLVER o acusado Renato Torres de Faria da imputação de descumprimento do dever
de sigilo, em suposta infração ao disposto no artigo 155, §1o, da Lei no 6.404/76, combinado com o art. 8o
da Instrução CVM no 358/2002.
Com a entrada em vigor do Decreto no 8.652/2016, a decisão de absolvição transita em
julgado na primeira instância, sem a interposição de recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Proferiu defesa oral a advogada Juliana Paiva Guimarães, representando o acusado, Renato
Torres de Faria.

Presente a Procuradora-federal Danielle Oliveira Barbosa, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Borba, Relator, Henrique
Balduino Machado Moreira, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que
presidiu a Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Pablo Waldemar Renteria, Diretor, em 29/05/2017, às
16:24, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em
30/05/2017, às 09:24, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Leonardo Porciúncula Gomes Pereira, Presidente, em
30/05/2017, às 17:15, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Rabelo Tavares Borba, Diretor, em 01/06/2017,

24/01/2018
SEI/CVM - 0290432 - Extrato de Sessão de Julgamento
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=311673&infra_sistem...
2/2
às 15:27, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade,
informando o código verificador 0290432 e o código CRC E2ADAEEA.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and
typing the "Código Verificador" 0290432 and the "Código CRC" E2ADAEEA.